Tribunal: TJES
Processo: 5015131-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015131-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DIANA CUMAN JORGE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPEITA DE AVC. INÉRCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULAS 339 E 340 DO TJRJ.

ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE A PRIMEIRA REQUERENTE, SRA. DIANA, É ASSISTIDA CONTRATUALMENTE PELOS SERVIÇOS DA REQUERIDA, E NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PROCUROU O HOSPITAL DA REQUERIDA – CIAS – COM FORTES DORES DE CABEÇA. RELATA QUE FOI ATENDIDA PELO MÉDICO, DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS, QUE LHE PRESCREVEU REMÉDIOS PARA DOR, SENDO LIBERADA EM SEGUIDA. ADUZ QUE, COMO AS DORES DE CABEÇA NÃO CESSARAM, E ESTAVAM CADA VEZ MAIS FORTES, A PRIMEIRA REQUERENTE, JUNTO COM A SEGUNDA REQUERENTE, SUA GENITORA, RETORNARAM AO HOSPITAL DA REQUERIDA – CIAS – NO DIA SEGUINTE, DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, E CONFORME A SENHA (C600) CHEGARAM AO HOSPITAL ÀS 07:59H, SENDO A PRIMEIRA REQUERENTE ATENDIDA PELO CLÍNICO GERAL QUE ESTAVA DE PLANTÃO E DEPOIS DE RÁPIDA CONSULTA FOI ENCAMINHADA PARA O NEUROLOGISTA. ALERTA QUE, COMO NÃO HAVIA NENHUM MÉDICO NEUROLOGISTA DE PLANTÃO NO HOSPITAL, FOI PEDIDO PARA QUE AGUARDASSEM A CHEGADA DO ESPECIALISTA, O QUE DEMOROU DUAS HORAS. SUSTENTA QUE, ENQUANTO ESPERAVAM, A SAÚDE DA PRIMEIRA REQUERENTE SE DETERIORAVA, ESTAVA COM VISÍVEL CONFUSÃO MENTAL E DORES DE CABEÇA INSUPORTÁVEIS, SINTOMAS TÍPICOS RELACIONADOS A AVC – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. INFORMA QUE, QUANDO FINALMENTE O MÉDICO NEUROLOGISTA CHEGOU AO HOSPITAL, A PRIMEIRA REQUERENTE NÃO FOI ATENDIDA, DEVIDO A OUTRAS EMERGÊNCIAS. RELATAM QUE DIANTE DA VISÍVEL PIORA NO ESTADO DE SAÚDE DA FILHA, A SEGUNDA REQUERENTE, MUITO AFLITA E DEPOIS DE HORAS DE ESPERA SEM ATENDIMENTO (EM TORNO DE CINCO HORAS DE ESPERA), SEM PROFISSIONAL ESPECIALISTA, SEM PEDIDO DE EXAMES, SEM REMÉDIOS, COM TOTAL DESCASO, DECIDIU TRANSFERIR A PRIMEIRA REQUERENTE PARA O HOSPITAL MERIDIONAL, SOLICITANDO A ALTA DO HOSPITAL CIAS, QUE FOI ASSINADA PELO GENITOR DA PRIMEIRA REQUERIDA. ALEGA QUE CHEGARAM NO HOSPITAL MERIDIONAL, POR VOLTA DAS 14H DA TARDE DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, E FORAM PRONTAMENTE ATENDIDAS. A PRIMEIRA REQUERENTE, APÓS CONSULTA COM CLÍNICO GERAL, FOI ENCAMINHADA AO NEUROLOGISTA, DR. FERNANDO FURTADO DE MELO, QUE RELATOU QUADRO CONFUSIONAL AGUDO, SUSPEITA DE AVC. PEDIU EXAMES E ALERTOU PARA A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA PRIMEIRA REQUERIDA. INFORMA QUE APESAR DA EVIDENTE URGÊNCIA RELATADA PELO MÉDICO, AO SER SOLICITADO O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, A REQUERIDA UNIMED NEGOU A REALIZAÇÃO, MESMO COM O NEUROLOGISTA SOLICITANDO/JUSTIFICANDO/ALEGANDO GRAVIDADE E URGÊNCIA. SUSTENTA QUE, TEMENDO PELA VIDA DE SUA FILHA, E SEM ALTERNATIVA, A SEGUNDA REQUERENTE USOU SEU CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAR O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DA PRIMEIRA REQUERENTE, NO VALOR DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS). ALERTA QUE, FEITO O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO DA PRIMEIRA REQUERENTE E TENDO O EXAME CONFIRMADO O AVC, FOI COLOCADA NUMA SALA DE REPOUSO, ONDE LHE DERAM SORO E REMÉDIO PARA DOR. ENQUANTO ISSO, A SEGUNDA REQUERENTE ESTAVA COM AS ATENDENTES DO HOSPITAL MERIDIONAL, ENTRANDO EM CONTATO COM A REQUERIDA CONFIRMANDO O DIAGNÓSTICO DO AVC, SOLICITANDO NOVAMENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, OS REMÉDIOS NECESSÁRIOS E A INTERNAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERENTE NO CTI – CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA. RELATA QUE APÓS MUITO DESGASTE EMOCIONAL E GRANDE ESFORÇO PARA QUE OS DEMAIS PROCEDIMENTOS FOSSEM AUTORIZADOS, A REQUERIDA AUTORIZOU O EXAME E O HOSPITAL MERIDIONAL PROCEDEU O CANCELAMENTO/ESTORNO DA COBRANÇA DO EXAME NO CARTÃO DE CRÉDITO DA SEGUNDA REQUERENTE. TAMBÉM FOI LIBERADA A MEDICAÇÃO E A INTERNAÇÃO, FICANDO A PRIMEIRA REQUERENTE NO CTI POR NOVE DIAS, E POR MAIS DEZ DIAS NA ENFERMARIA. DIANTE DISSO, REQUER SEJA A REQUERIDA CONDENADA A INDENIZAR AS REQUERENTES PELOS DANOS MORAIS POR ELAS SUPORTADOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO À AUTORA DIANA CUMAN JORGE NO VALOR DE R$12.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E À AUTORA MARIA APARECIDA CUMAN JORGE, NO VALOR DE R$8.000,00, TAMBÉM A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, MINORAR O DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA QUANTO À SAÚDE DA REQUERENTE RESTOU INEQUIVOCAMENTE COMPROVADA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE ATESTOU A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TENDO EM VISTA A SUSPEITA DE AVC. POSTO ISTO, É DE SE APLICAR O ART. 35-C, I E II, DA LEI 9.656 /98, QUE PREVÊ A OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DO ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA, QUE IMPLIQUEM RISCO IMEDIATO DE VIDA OU LESÕES IRREPARÁVEIS PARA O PACIENTE. RESSALTE-SE QUE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE NO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE, HAVENDO PREVISÃO QUANTO AO TRATAMENTO DE DETERMINADA ENFERMIDADE, NÃO PODEM AS CLÁUSULAS DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR A COBERTURA DOS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS ELEITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE QUE SE AFIGUREM NECESSÁRIOS À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE RISCO NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE SÃO VÁLIDAS, DESDE QUE NÃO CONTRARIEM A FINALIDADE DO CONTRATO, EXPRESSA PELO INEXORÁVEL DEVER DE ASSEGURAR O DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À DIGNIDADE E À INTEGRIDADE FÍSICA DO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ANGÚSTIA E O SOFRIMENTO DA PARTE AUTORA SÃO INDUVIDOSOS, ANTE A PREOCUPAÇÃO E DESGASTE EMOCIONAL PRODUZIDOS PELA RECUSA EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA, COLOCANDO EM RISCO SUA INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL. NÃO SE TRATA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELATIVO A DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS, UMA VEZ QUE, VERSANDO A CONTRATAÇÃO RELATIVAMENTE À SAÚDE, INCORPORA DIREITOS FUNDAMENTAIS REGULADO CONSTITUCIONALMENTE, MERECENDO TRATAMENTO DIFERENCIADO EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS NEFASTAS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA DA PRESTADORA. LESÃO QUE SE ESTENDE À CO-TITULAR DO PLANO DE SAÚDE, FAMILIAR QUE ACOMPMANHAVA A PACIENTE E QUE NECESSITOU INTERVIR A TODO MOMENTO PARA QUE FOSSE ASSEGURADO O MÍNIMO ATENDIMENTO DIGNO DAS NECESSIDADES DA USUÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)